Tribunal: TJDFT
Processo: 0714351-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO FEDERAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE.
1. Incabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória de saneamento do feito que verse sobre as condições da ação. Recurso não conhecido quanto à ilegitimidade passiva e aplicabilidade do CDC à relação existente entre as partes.
2. Nos termos da Súmula no 150/STJ, “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. In casu, o Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas do programa PASEP, o que justifica a ausência de interesse da União na lide e, em consequênica, desautoriza o declínio da competência pelo juízo a quo.
3. A relação estabelecida entre as partes é de trato sucessivo e o prazo da prescrição incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). Mantido o reconhecimento, em antecipação de tutela recursal, da prescrição da pretensão do Autor referente às parcelas devidas nos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento da ação originária.
4. Denecessária a inversão do ônus da prova na hipótese dos autos, devendo-se considerar o amplo e fácil acesso às informações referentes aos índices de correção monetária e histórico de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do Fundo PIS-PASEP, pois todas estão disponíveis em páginas da internet.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.